Tribunal: TJES
Processo: 5000737-57.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: EDUARDO JOSE TORETA BRAZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EQUIVOCADO DE EMBARGOS OPOSTOS CONTRA SENTENÇA POR ÓRGÃO COLEGIADO. INCOMPETÊNCIA RECURSAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ANULAÇÃO DE ATOS SUBSEQUENTES. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I -
Os embargos de declaração opostos contra sentença são de competência do juízo
a quo
, não cabendo ao órgão colegiado de segundo grau apreciá-los, sob pena de violação às regras de competência recursal.
II -
O julgamento equivocado de embargos declaratórios contra sentença pelo colegiado (ID 12643396) configura erro material que compromete a validade do ato processual, impondo sua anulação.
III -
A anulação do julgamento viciado acarreta, por consequência lógica, a nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive do acórdão que rejeitou a alegação de erro material (ID 15643299).
IV -
Configurado o vício processual, impõe-se a remessa dos autos à comarca de origem para que o juízo
a quo
proceda ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra sentença (ID 9794830), e, posteriormente, o retorno à Turma Recursal para análise do Recurso Inominado.
V -
Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar vícios que comprometam a regularidade do procedimento e a segurança jurídica.
VI - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(ID 15751213) em face do Acórdão proferido no Recurso Inominado, sob a alegação de erro material, ao fundamento de que houve julgamento equivocado de embargos de declaração que deveriam ter sido apreciados pelo juízo de origem.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, manifestando-se favoravelmente ao pleito da Embargante.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após exame detido dos autos, verifica-se que assiste razão à Embargante.

Constata-se que o acórdão de ID 12643396 apreciou embargos de declaração opostos contra sentença, quando a competência para tal julgamento é exclusiva do juízo
a quo
, da comarca de origem. Com efeito, cabe à Turma Recursal apreciar apenas os recursos interpostos em sede recursal, não podendo substituir-se ao juízo de primeiro grau na análise de embargos declaratórios opostos contra sentença.

O julgamento equivocado pelo colegiado de embargos declaratórios que não lhe competia apreciar configura erro material de natureza grave, que compromete a regularidade processual e viola as regras de competência estabelecidas no ordenamento jurídico.

Em razão da anulação do acórdão de ID 12643396, todos os atos processuais subsequentes restam igualmente prejudicados. Por consequência, o acórdão de ID 15643299, que rejeitou a alegação de existência de erro material, também deve ser anulado, uma vez que, ao contrário do que foi decidido, estava presente o vício processual ora reconhecido.

O erro material que atinge a substância da decisão judicial, aliado à incompetência recursal para julgamento dos embargos opostos contra sentença, impõe a nulidade dos atos processuais viciados e a necessidade de observância do devido processo legal, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais. Os embargos declaratórios são o meio processual adequado para sanar esses vícios, garantindo a regularidade do procedimento e a segurança jurídica das partes.

Portanto, superada essa análise, torno nulo o acórdão de ID 12643396 e, por consequência, o acórdão de ID 15643299. Determino a remessa dos autos à comarca de origem para que o juízo
a quo
proceda ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra sentença (ID 9794830). Somente após o trânsito em julgado da decisão que apreciar os embargos declaratórios, ou a interposição de eventual recurso e seu julgamento, os autos deverão retornar a esta Turma Recursal para análise do Recurso Inominado interposto pela Embargante.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, anulando os acórdãos de ID 12643396 e ID 15643299, e determinando a remessa dos autos à comarca de origem.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para:

a)
Anular o acórdão de ID 12643396, que indevidamente julgou embargos de declaração opostos contra sentença;

b)
Anular, por consequência, o acórdão de ID 15643299 e todos os demais atos subsequentes;

c)
Determinar a
REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM
para que o juízo
a quo
proceda ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra sentença (ID 9794830);

d)
Após o trânsito em julgado da decisão que apreciar os embargos declaratórios ou a interposição de eventual recurso e seu julgamento, determinar o
RETORNO DOS AUTOS A ESTA TURMA RECURSAL
para análise do Recurso Inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)